Tribunal: TJES
Processo: 5003855-95.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003855-95.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por LUIS FELIPE DE SOUSA VITOR, CPF: 183.813.367-40, e LUCIANO ROGERIO ROPELLI, CPF: 220.133.548-60, em face de LOCALIZA RENT A CAR SA, CNPJ: 16.670.085/0001-55, e ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., CNPJ: 32.357.481/0001-83.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar, exclusivamente, a ré Allianz Brasil Seguradora S/A ao pagamento de indenização securitária pela perda total do veículo RENAULT – SANDERO 1.0 Expression 16v flex, placa QQV7850, equivalente a R$ 39.547,00 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais), corrigidos monetariamente desde a data da solicitação administrativa de pagamento pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3487818) almejando que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Após análise nos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, uma vez que a falta de regularização do veículo perante o Detran antes da ocorrência do sinistro, especialmente considerando a impossibilidade de vistoria neste momento, pois houve a perda total do carro, smj, é desarrazoado se exigir documentos que só poderiam ser obtidos se o sinistro não tivesse ocorrido.

Diante disso, cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.